Tribunal: TJSP
Processo: 2171623-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Recuperação Judicial - Decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pela credora agravante contra decisão homologatória de aditivo ao plano de recuperação judicial e aplicou-lhe multa por litigância de má-fé no montante correspondente a 10% do valor atualizado do crédito - Inconformismo da credora - Acolhimento - Exame das circunstâncias do caso que não revela

Ementa:
Agravo de instrumento - Recuperação Judicial - Decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pela credora agravante contra decisão homologatória de aditivo ao plano de recuperação judicial e aplicou-lhe multa por litigância de má-fé no montante correspondente a 10% do valor atualizado do crédito - Inconformismo da credora - Acolhimento - Exame das circunstâncias do caso que não revela intuito protelatório ou má-fé na oposição dos embargos de declaração em questão, ainda que fosse caso de rejeição, por não configuração das hipóteses de cabimento do art. 1.022, do CPC - Ausentes intuito protelatório e má-fé, a multa aplicada é descabida - Decisão agravada reformada para afastá-la - Recurso provido.